Tribunal: STJ
Processo: 1058590-83.2019.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932415 - SP(2025/0168456-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MOBITRANS
ADMINISTRACAO,
ENGENHARIA
E
PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS
: SISSIANA ROLIM CARACANTE ZWECKER - SP237181
RICARDO ANDRÉ DO AMARAL LEITE - DF012399
AGRAVADO
: QUINTO MUFFO
ADVOGADO
: DILERMANDO CRUZ OLIVEIRA - SP208080
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS GRANGEIRO BARROS
INTERES.
: JOSÉ ARAÚJO COSTA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES.
FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56114133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a04c912-dfa2-4efd-8196-bd96bd452b28

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0a04c912-dfa2-4efd-8196-bd96bd452b28

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932415 - SP(2025/0168456-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MOBITRANS
ADMINISTRACAO,
ENGENHARIA
E
PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADA
: SISSIANA ROLIM CARACANTE ZWECKER - SP237181
AGRAVADO
: QUINTO MUFFO
ADVOGADO
: DILERMANDO CRUZ OLIVEIRA - SP208080
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS GRANGEIRO BARROS
INTERES.
: JOSÉ ARAÚJO COSTA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES.
FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da falta
do devido cotejo analítico (fls. 740-742).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 692):
EMBARGOS DE TERCEIRO. Aquisição dos direitos de imóvel litigioso, pelo
embargante, no ano de 2013, em momento precedente ao requerimento de
penhora ou de qualquer gravame sobre o imóvel no álbum imobiliário.
Prevalência da boa-fé do terceiro adquirente, mesmo porque prestigiada
pela prova constante dos autos. Aplicabilidade da Súmula n. 375, do C.
Superior Tribunal de Justiça. Dispensa de certidões no ato de lavratura de
escritura de cessão de direitos que não faz presumir a má-fé do comprador,
cabendo a consideração de que não restou demonstrada a insolvência do
vendedor à época da cessão dos direitos ao imóvel. Fraude à execução não
configurada. Embargos de terceiro julgados procedentes. Insubsistência da
Documento eletrônico VDA55441380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:46
Código de Controle do Documento: 416f4be2-ee92-4f22-a4a8-32a8acb475df

penhora decretada. Sentença mantida. Recurso desprovido. Dispositivo:
negaram provimento ao recurso.

Nas razões do recurso especial (fls. 698-712), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos arts. 792, § 2o, e 844 do CPC, defendendo a ocorrência de fraude à
execução, tendo em vista que "a inexistência de registro de penhora não constitui
óbice para reconhecimento da fraude à execução, quando o contexto fático aponta
para a ausência de diligência mínima do adquirente ao abrir mão das certidões
necessárias que apontariam a ação de execução em andamento e impossibilitariam o
(fl. 710).
negócio jurídico"
No agravo (fls. 745-756), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 759-770).
É o relatório.

VOTO
No que diz respeito à ocorrência de fraude à execução, a Corte local assim
se manifestou (fl. 694):
[...]
Por fim, cabe a nota de que a dispensa pelo terceiro adquirente da
apresentação das certidões pessoais (inclusive distribuição de feitos cíveis)
não caracteriza, por si só, a má-fé, até porque não restou demonstrado
que era o devedor insolvente no momento da cessão de direitos,
tampouco que o terceiro tinha ciência de algum propósito de lesar
. Assim, à vista da falta de efetiva prova de conluio, não há se
credores
considerar afastada a presunção de boa-fé.

Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à inexistência de fraude à
execução, pois "não restou demonstrado que era o devedor insolvente no momento da
cessão de direitos, tampouco que o terceiro tinha ciência de algum propósito de lesar
", demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
credores
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
O recurso também não pode ser admitido pela alínea "c", tendo em vista
que, "consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ
impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo
constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
" (AgInt no
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.812.345/AM,
em
DJe
.
18/11/2019,
21/11/2019)
Documento eletrônico VDA55441380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:46
Código de Controle do Documento: 416f4be2-ee92-4f22-a4a8-32a8acb475df

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55441380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:34:46
Código de Controle do Documento: 416f4be2-ee92-4f22-a4a8-32a8acb475df

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.932.415 / SP
Número Registro: 2025/0168456-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01008748020068260002 1008748020068260002 10585908320198260002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOBITRANS ADMINISTRACAO, ENGENHARIA E
PARTICIPACOES S.A.
ADVOGADOS : RICARDO ANDRÉ DO AMARAL LEITE - DF012399
SISSIANA ROLIM CARACANTE ZWECKER - SP237181
AGRAVADO
: QUINTO MUFFO
ADVOGADO
: DILERMANDO CRUZ OLIVEIRA - SP208080
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS GRANGEIRO BARROS
INTERES.
: JOSÉ ARAÚJO COSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56087164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:20
Código de Controle do Documento: 8a8fed3e-31ea-4169-84c2-05d13592dbf1

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:20
Código de Controle do Documento: 8a8fed3e-31ea-4169-84c2-05d13592dbf1